Tribunal: TJPA
Processo: 0804862-64.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804862-64.2018.8.14.0040

APELANTE: JOSE ALVES DE LIMA

APELADO: T. S. D. L., DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE ARCAR COM A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Sentença anterior anulada por ausência de intervenção do Ministério Público. O juízo ad quem anulou apenas a sentença, e não os demais atos do processo.

2.

Primazia do Julgamento do Mérito deve ser respeitada. Mesmo tendo um ato sido considerado em parte nulo, a declaração de nulidade não afetará parcelas independentes deste ato. Art. 281 do CPC. Incensurável o entendimento do magistrado singular, que aproveitou o ato praticado dentro das prescrições legais, uma vez que tão somente foi anulada a sentença por falta de manifestação do
parquet
. Não há que se falar em cerceamento de defesa.

3.

Direito aos alimentos se baseia no dever familiar ou na obrigação alimentar, existente entre pais e filhos menores, cônjuges e companheiros, com base no dever de sustento e na mútua assistência.

4.

Com efeito, é necessário aferir a necessidade dos filhos versus a possibilidade dos pais, fixando, desta feita, um valor razoável e adequado, sem fugir do cenário desenhado a partir das razões e provas que formam o bojo dos autos.

5.

Não se extrai da documentação acostada razão para diminuir a pensão alimentícia paga pelo Recorrente ao filho Recorrido no valor de R$ 281,43, equivalente a 29,5% do salário mínimo. Filho de relacionamento anterior (nascido em 2001), trata-se de adulto, inexistindo provas que o Apelante contribua para seu sustento, uma vez que está habilitado ao trabalho e sustento próprio.

6.

Recorrido é menor diagnosticado com enfermidade incapacitante (AUTISMO) o que evidencia ainda mais a necessidade de manutenção da pensão no montante arbitrado anteriormente pelo Magistrado de primeiro grau.

7.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0804862-64.2018.814.0040
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
J. A. De L.

APELADO:
T. S. D. L.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Revisional de Alimentos, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, em que é requerente J. A. de L., e requerido, T. S. de L. menor impúbere representado por sua genitora.

Em peça inicial, o Autor aduz que está obrigado a pagar R$281,43, equivalente a 29,5% do salário mínimo, todavia, aponta que tal valor está além de sua possibilidade financeira, tendo em vista que exerce atividade rurícola, constituiu nova família e possui filha menor de idade, nascida em 16/10/2017, e além de outro filho nascido em 23/08/2001. Após invocar o direito, requer a revisão da pensão, adequando o valor para R$100,00, dentro de suas possibilidades econômicas (Id nº 2014958).

O Juízo Singular deferiu a gratuidade processual, bem como deferiu liminarmente a redução dos alimentos para 15% sobre o salário mínimo. (Id nº 2014962).

O Requerido, em sua resposta, defendeu fixação dos alimentos deve ser alicerçada no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, portanto deve ser mantida a quantia anteriormente arbitrada (Id nº 2014965).

O Juízo “a quo” prolatou sentença, julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, o pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos julgo procedente definitivos ao(s) autor(es), na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo, a ser depositado até o dia 30 de cada mês, a iniciar no mês de fevereiro, sendo depositado na conta de titularidade da genitora da menor, em consequência, extingo o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Intimados os presentes. Sem custas, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.” (Id nº 2014967)

O Requerido interpôs Apelo, apontando a ausência de manifestação do parquet em primeiro grau, requerendo a nulidade da sentença.

O referido recurso, sob a relatoria deste Desembargador, foi conhecido e provido, à unanimidade de votos em sessão da 2ª Turma de Direito Privado, realizada em 08/10/2019, tendo em vista que a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela nulidade da decisão, não suprindo, consequentemente, a falta de intervenção em primeira instância. Vejam-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância, opinando sobre o mérito da questão, sem apontar nulidades e ratificando a inexistência de prejuízo, supriria a irregularidade do feito.

2. Tal situação não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a Douta Procuradoria do Ministério Público não se manifestou acerca do mérito da demanda, limitou-se a apontar a nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Retornando o feito ao Juízo de Origem, o
parquet
opinou pela improcedência da demanda (ID nº 3642231).

Desse modo, o Magistrado Singular prolatou novo
decisum
, com o seguinte dispositivo:

“...
ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda e, via de consequência, revogo a decisão liminar, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo autor, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do disposto no artigo 85, §2º do CPC. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”(ID nº 3642233)

O Autor interpôs a presente Apelação Cível, defendendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de pedido de audiência de instrução e julgamento (ID nº 3642237)

O Apelado apresentou contrarrazões (ID nº 3642242)

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público, em seu parecer contido no ID nº 3928796, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de cerceamento de defesa, diante da denegação pelo Magistrado
a quo a
o pedido de realização de Audiência de Instrução e Julgamento.

Aponto que em decisão de 10/03/2020, as partes deveriam justificar a pertinência e utilidade de eventual pedido de produção de outras provas. Em resposta, o réu declarou não ter outras provas a produzir, já o autor limitou-se a requer audiência de instrução, sem cumprir a determinação de justificar a pertinência e utilidade do seu requerimento (Id nº 3642229)

Como bem ressaltou o Juízo Singular por ocasião da sentença ora atacada
, “o juízo ad quem anulou apenas a sentença”,
e não os atos do processo, ou seja, o julgamento do primeiro Apelo, acarretou a anulação TÃO SOMENTE da sentença. Muito embora tal decisão tenha sido prolatada em Audiência, o ato encontra-se válido.

Nesse sentido, vale ressaltar que, o art. 281, do Código de Processo Civil estabelece que, mesmo tendo um ato sido considerado em parte nulo, a declaração de nulidade não afetará parcelas independentes deste ato. Vejam-se:

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia
, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
.” (destaquei)

Diverso não é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, que vem cada vez mais dando primazia ao aproveitamento dos atos processuais e da resolução de mérito dos processos. É o que demonstra o seguintes aresto:

Ementa: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. NAIT ENCAMINHADA AO PROPRIETÁRIO, COM REGISTRO DE DEFESA PELO CONDUTOR. PREJUÍZO NÃO VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO NIP ENCAMINHADA APENAS AO PROPRIETÁRIO, SEM INCLUSÃO DE RECURSO. RENOVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. De acordo com o teor da Súmula nº 312 do STJ, exige-se a dupla notificação em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso concreto, o condutor apresentou defesa em sede administrativa, motivo pelo qual é possível concluir que a notificação da autuação (NAIT) atingiu o seu objetivo. Por outro lado, a notificação da imposição da penalidade (NIP), remetida ao proprietário, não teve inclusão de recurso, não podendo, assim, concluir que o condutor também teve conhecimento desta. 3. Diante da constatação de vício na Notificação da Imposição da Penalidade, e considerando que o prazo decadencial previsto no art. 281, II, do CTB é aplicado apenas para a NAIT, as Turmas Recursais da Fazenda têm se posicionado no sentido de que é possível a renovação da notificação NIP. 4. A possibilidade de que seja expedida nova NIP não ocasiona a nulidade do PCDD. Plausível, que este seja suspenso, a fim de que a notificação seja efetuada. E nisto não há qualquer prejuízo ao autor, na medida em que terá seu prazo de defesa assegurado.
Aliás, o disposto no art. 283 do CPC, aplicável por analogia, prevê expressamente que: “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos autos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
.” RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009472804, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 31-08-2020) (destaquei)

Aponto que deve-se ter em mente a primazia do julgamento do mérito, a fim de evitar demandas eternas que atentam contra a segurança jurídica como um todo. No caso vergastado, o Autor, ora Recorrente teve oportunidade de produzir provas que embasariam seu pedido de redução de alimentos, todavia, ao invés de apresentar documentos ou testemunhas para deporem a seu favor, permaneceu inerte, deixando de cumprir o ônus que lhe cabia. Agora, diante da anulação da sentença, busca atacar a Audiência na qual a decisão foi prolatada, no entanto o referido ato ocorreu validamente, e o fato de ter sido anulado
o decisum
não importa na anulação da Audiência que aconteceu obedecendo todas as exigências legais. Não cabe repetir os atos processuais já exauridos.

Ao meu sentir, incensurável o entendimento do magistrado singular, que aproveitou o ato praticado dentro das prescrições legais, uma vez que tão somente foi anulada a sentença por falta de manifestação do
parquet
, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mais, como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público, a causa de pedir do pedido revisional pode ser resumida no fato do alimentante ser trabalhador rural, ter constituído nova família (companheira e filha) e ter outro filho para sustentar. Assim, está evidente que tais fatos podem (devem) ser comprovados documentalmente.
Em suma, a causa de pedir do autor é a superveniência de despesas que desequilibraram a obrigação de prestar alimentos.
Sob esse prisma, não há necessidade de realizar nova audiência de instrução. No mérito, cumpre salientar que o direito aos alimentos se baseia no dever familiar ou na obrigação alimentar, existente entre pais e filhos menores, cônjuges e companheiros, com base no dever de sustento e na mútua assistência.

Com efeito, é devido aferir a necessidade dos filhos versus a possibilidade dos pais, fixando, desta feita, um valor razoável e adequado, sem fugir do cenário desenhado a partir das razões e provas que formam o bojo dos autos. Assim, o valor da pensão alimentícia deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, em sintonia com o princípio da proporcionalidade estabelecido pelo Código Civil e com a adequada observância dos elementos da prova produzida. A revisão dos alimentos será cabível sempre que houver alterações fáticas na situação do credor ou devedor de alimentos que ensejam redução, majoração ou exoneração, conforme cada caso.

No feito sob análise, não se extrai da documentação acostada razão para diminuir a pensão alimentícia paga pelo Recorrente ao filho Recorrido no valor de R$281,43, equivalente a 29,5% do salário mínimo. Ressalto que em relação ao filho de relacionamento anterior (nascido em 2001), trata-se de adulto, hoje com 21 anos de idade, inexistindo provas que o Apelante contribua para seu sustento, uma vez que está habilitado ao trabalho e sustento próprio.

Além do mais, deve-se ter em mente que estamos diante de uma criança de 13 anos (nascido em 22/03/2009) que foi diagnosticada com enfermidade incapacitante (AUTISMO), segundo Laudo Médico de pág. 04 (Num. 2014966), o que evidencia ainda mais a necessidade de manutenção da pensão no montante arbitrado anteriormente pelo Magistrado de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, mais o que dos autos consta e na esteira do parecer da Douta Procuradoria,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/05/2022